Tribunal: TJMT
Processo: 1012202-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012202-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RUTH FERREIRA BARBOSA ZANDONADI - CPF: 199.800.601-82 (RECORRIDO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012202-68.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Ruth Ferreira Barbosa Zandonadi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE EX INQUILINO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

01. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

02. A Requerida, recorre da sentença sob o argumento de que inexiste provas da tentativa de troca da titularidade administrativamente, com a apresentação da relação de documentos necessárias, bem como inexiste ato ilício capaz de gerar dano moral indenizável. Pugna pela improcedência total dos pedidos iniciais.

03. A Autora é proprietária do imóvel sito a Rua Mato Grosso, s/n, barracão 03, Cidade Salmem, Rondonópolis/M e havia alugado para a Sra. Antônia Borges Correa que, além de não efetuar corretamente o pagamento dos aluguéis, também não quitou as faturas de energia da unidade consumidora. Discorre que houve o corte no fornecimento de energia e ao entrar em contato com a requerida para que houvesse a troca de titularidade, visto que a unidade consumidora estava em nome da inquilina, foi negada a troca, alegando-se que os débitos devem ser quitados para que haja a transferência.

04. É cedido que a obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza jurídica de obrigação ‘propter rem’, caracterizando-se como ‘propter personae’, ou seja, é de natureza pessoal.

05. Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para religação da UC. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do anterior locatário, restando devidamente configurada a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

06. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

07.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de: A)
CONDENAR
a empresa reclamada em obrigar de fazer, consistente na transferência de titularidade da UC 6/2025408-2, para o nome da Sra. RUTH FERREIRA BARBOSA ZANDONADI (CPF: 199.800.601-82), no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão,
acaso não tenha feito,
sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência. B)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de
R$ 4.000 (quatro mil reais),
valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ);
CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
57781752
.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

08. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022